Tribunal: STF
Processo: HC 241640
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO LUQUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2190339-76.2023.8.26.0000). Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c o § 2º-A, inciso I, e o art. 61, II, h, todos do Código Penal, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a prisão excede o peremptório prazo de 90 (noventa) dias para sua revisão, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP. Alega que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram a não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, estando ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 349/350.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 384/385).



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual da paciente.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia cautelar (e-STJ fls. 144/145, grifei):



    A manutenção prisão cautelar está condicionada à permanência das circunstâncias que determinaram sua aplicação, de sorte que para substituição ou revogação da medida constritiva faz-se necessário que o quadro analisado quando da decretação ou manutenção da prisão sofra modificações.



    Todavia, no presente caso, o requerimento formulado pela defesa nada trouxe de novo aos motivos já considerados na decisão de fls. 26/28, proferida há pouco mais de três meses (23/02/2023), quando da conversão do flagrante em prisão preventiva e que analisou fundamentalmente a pertinência da medida e à qual me reporto na integra.



    Ressalte-se que EDUARDO matou sua própria irmã, que também era idosa, por motivos de somenos importância, agredindo-a violentamente com pontapés e socos em diversas partes do corpo, bem como batendo a cabeça dela contra a parede. Tal conduta é indicativa de se tratar de pessoa fria e violenta, sem qualquer apreço pela vida humana e mostra-se incompatível com a vida em sociedade.



    Igualmente sua custódia também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois não há garantias de que solto EDUARDO não vá fugir para evitar qualquer responsabilização por seus atos, colocando em risco a efetiva aplicação da Justiça.



    Demais disso, cediço que a presença do acusado no processo confere maior efetividade ao princípio da verdade real bem como lhe garante a amplitude de defesa inerente a qualquer procedimento criminal. Por outro lado, sua ausência não só pode tornar inoperante todo o trâmite processual como muitas vezes frustra a própria realização da justiça.



    Posto isso, permanecendo inalterado o quadro já analisado, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, sem prejuízo de ulterior apreciação após instrução do feito.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, extraídas do modus operandi do crime, já que "EDUARDO matou sua própria irmã, que também era idosa, por motivos de somenos importância, agredindo-a violentamente com pontapés e socos em diversas partes do corpo, bem como batendo a cabeça dela contra a parede. Tal conduta é indicativa de se tratar de pessoa fria e violenta, sem qualquer apreço pela vida humana e mostra-se incompatível com a vida em sociedade." (e-STJ fls. 144/145).



    Portanto, a prisão preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    [...]



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 384):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. FEMINICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Importante consignar, ainda, que, ao contrário do alegado, noticiou o Juiz do processo que a prisão preventiva vem sendo devidamente reavaliada, com o último exame realizado em 21/11/2023, de modo que atendido o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Por fim, consta do acórdão impugnado que, "quanto à alegação de doença do paciente, oportuno assinalar que as informações da Autoridade Judiciária a quo dão conta de que, segundo memorando nº 034/2023 da Secretaria de Administração Penitenciária, ele está recebendo o devido atendimento médico junto ao Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros" (e-STJ fl. 336).



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 4 — grifo no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva (com a eventual concessão de medida cautelar diversa da prisão). No mérito, a confirmação da liminar (doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator